Tribunal: TJMT
Processo: 1016075-17.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016075-17.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Propriedade]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), CLODIOMAR BIRTCHE - CPF: 432.730.331-34 (EMBARGANTE), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO - CPF: 900.389.081-15 (EMBARGADO), ROGERIO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 733.879.831-15 (EMBARGADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), BRUNO BUDKE LAGE - CPF: 010.187.691-29 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR – REJEITADAS AS PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – MÉRITO – PRETENDIDO SEQUESTRO JUDICIAL DE RENDIMENTOS, PRESTAÇÃO DE CONTA DA ADMINISTRAÇÃO DO IMÓVEL RURAL, SUSPENSÃO DE TODA E QUALQUER AUTORIZAÇÃO DE DESMATE E IMISSÃO NA POSSE DE FRAÇÃO IDEAL – AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC ­– PLEITO ALTERNATIVO DE NOMEAÇÃO DE INTERVENTOR JUDICIAL – MEDIDA EXTREMA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
–
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1016075-17.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

CLODIOMAR BIRTCHE

EMBARGADOS:

TEMÍSTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO E ROGÉRIO HENRIQUE DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, desproveu agravo de instrumento interposto pela parte embargante.

Nas razões da peça de Id. 189978651, a parte embargante aduz, em síntese, vícios de contradição e omissão no julgado, consistentes no
“DIREITO DO AGRAVANTE AO DOMÍNIO - COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE FARTA PROVA DOCUMENTAL – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR A FORMALIZAÇÃO DO ACORDO JUDICIAL FRAUDULENTO – PLENA CIÊNCIA PELO AGRAVADO TEMÍSTOLES DA DAÇÃO EM PAGAMENTO”;
na existência de
“REQUERIMENTO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA NA SUSTENTAÇÃO ORAL PELO PATRONO DO AGRAVANTE – FUNGIBILIDADE DAS TUTELAS PROVISÓRIAS – DESNECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA”
(sic).

Pede o
“RECEBIMENTO dos presentes EMBARGOS DECLARATÓRIOS, e o seu PROVIMENTO, para sanar as omissões e contradições existentes no v. acórdão, atribuindo-lhe efeitos modificativos, para dar provimento ao agravo de instrumento para conceder a tutela de evidencia almejada e determinar i) o sequestro judicial dos rendimentos oriundos do imóvel rural objeto da matricula 10.779 do CRI de Peixoto de Azevedo/MT (arrendamento e alugueis de pastagens); ii) a prestação de conta da administração do imóvel rural litigioso, apresentando, para tanto, toda documentação relativa despesas, receitas, investimentos e lucros auferidos desde a data de 13/10/2014; iii) a expedição de ofício a JUCEMAT para a averbação da existência da presente ação em todas as pessoas jurídicas que tenham como sócios os Requeridos, SEMA e IBAMA acerca de tal indisponibilidade, determinando a suspensão de toda e qualquer autorizações de desmate concedidas, incluindo a AD no. 6002/2022, AD nº. 5104/2002 e AD nº. 5103/2022; iv) a imissão na posse do requerente com o direito ao usufruto da sua cota parte (45%) no imóvel rural, em condomínio com os requeridos em suas proporções, e/ou, seja determinando o SEQUESTRO do imóvel rural nomeando ADMINISTRADOR JUDICIAL para o fim de administrar, gerir e depositar os frutos/lucros em juízo”
(sic).

Intimados, a parte embargada apresenta contrarrazões nas peças Ids. 191081686 e 191255189, aduzindo, em suma, a inexistência dos indigitados vícios no julgado, bem como o descabimento dos aclaratórios, os quais devem ser rejeitados.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 06 e 07/12/2023, sobreveio pedido de sustentação oral da parte embargante por meio de vídeo conferência (Id. 193546151),
“de forma que seja oportunizado a sustentação oral”
(sic), sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

Além disso, o entendimento desta colenda Câmara é assente no sentido de que mesmo havendo de pedido de preferência, tais processos são julgados em ‘lista’, de modo que, prestigiando o princípio da celeridade e economia processual, também por este motivo mantém-se o julgamento em sessão virtual.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR – REJEITADAS AS PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – MÉRITO – PRETENDIDO SEQUESTRO JUDICIAL DE RENDIMENTOS, PRESTAÇÃO DE CONTA DA ADMINISTRAÇÃO DO IMÓVEL RURAL, SUSPENSÃO DE TODA E QUALQUER AUTORIZAÇÃO DE DESMATE E IMISSÃO NA POSSE DE FRAÇÃO IDEAL – AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC ­– PLEITO ALTERNATIVO DE NOMEAÇÃO DE INTERVENTOR JUDICIAL – MEDIDA EXTREMA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Para o deferimento do pedido de liminar formulado nos autos do pedido de tutela cautelar antecedente mister a demonstração de
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300), de modo que, ausente a probabilidade do direito invocado, bem como mostrando-se inexistente o perigo da demora, dado o transcurso de longo período de tempo entre o ato que alicerça o direito almejado e o ajuizamento da ação, correta a decisão que indefere o pedido formulado liminarmente.

Inexiste a alegada probabilidade, porque o domínio da parte autora sobre a propriedade não restou demonstrado de plano, na medida em que a averbação da dação em pagamento que substancia a pretensão do autor agravante é posterior ao acordo judicial, à averbação da existência da ação nº. 0033781-28.2015.8.16.0014 na matrícula imobiliária respectiva, bem como e principalmente às próprias escrituras públicas da integralidade do imóvel que foram outorgadas a um dos requeridos da demanda.

Reforçam a inexistência da alegada probabilidade de direito o teor das alegações defensivas dos requeridos na ação de base, de modo que, por prudência, devem ser melhor aclarados na seara da pertinente instrução processual os argumentos de coação, desconhecimento e falta de anuência e ciência do antigo proprietário quanto ao contrato de cessão, os quais denotam, por ora, ser temerária a concessão da liminar, na medida em que tais teses também tem o potencial de conduzir à improcedência da pretensão do autor agravante.

A longa demora e inércia da parte autora em pleitear o seu vindicado direito denota inexistente o
periculum in mora
, o qual não passa a existir somente ou automaticamente porque a ação judicial é ajuizada.

Não se infere patente e premente urgência ou risco de perecimento de direito, porque a anotação imobiliária da existência da demanda determinada na matrícula nº. 10.779 do CRI de Peixoto de Azevedo, do imóvel rural Fazenda Paraíso, confere ampla publicidade da lide, acautelando interesse das partes e alertando terceiros de que pesa sobre o bem imóvel este intenso litígio entre as partes, não podendo posteriormente alegarem desconhecimento ou boa-fé na eventual aquisição do bem objeto da demanda.

Recurso desprovido. Decisão mantida.”
(destaquei)

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Neste contexto, repiso que a questão deduzida em seara de aclaratórios está devidamente decidida e fundamentada, consoante voto condutor do julgado, o qual conclui pela inexistência da probabilidade do direito e
periculum in mora
, conforme consta na ementa anteriormente transcrita.

Ademais, infere-se totalmente descabido o pedido de concessão de tutela de evidência, isso porque, a despeito da possível fungibilidade das tutelas provisórias, tal pleito não foi veiculado na instância de origem, não havendo apreciação e decisão quanto à ele pelo juízo
a quo
, o que resulta em supressão de instância, além de consubstanciar inovação recursal sua apresentação somente em seara de sustentação oral, mormente ao relevar que não é apresentado na peça recursal objeto do julgamento (razões recursais Id. 174956166).

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, salientando o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023